Tribunal: STF
Processo: AI 505046
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Incognoscível. Procuração
outorgada ao advogado subscritor do recurso. Ausência. Recurso
inexistente. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. É
inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos